Tribunal: CARF
Processo: 15467.000941/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000941/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.510 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$15.110,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima qualificado, exercício 2009, ano-calendário 2008, foi procedida à
revisão da declaração e lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 04/08, a qual
reduziu a restituição pleiteada para R$ 61,24.
A fiscalização informa ter constatado a dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000941/2010-13
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000941/2010-13

O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 3 alegando que os
documentos anexados comprovam que foi o beneficiário dos serviços médicos. Provas
anexadas às fls.10,16,18.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas informadas na declaração de ajuste anual
não comprovadas e não previstas legalmente.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/01/2014, o(a) contribuinte, em 31/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas informadas com a Clínica
Odontológica SPA do Dente, no montante de R$15.306,00. A autuação consigna:
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de identificação do paciente
beneficiário do serviço prestado e por falta da descrição detalhada do serviço prestado:
CLINICA ODONTOLÓGICA SPA DO DENTE - R$15.306,00
À vista dos documentos juntados à impugnação (fls. 10/16), o colegiado de
primeira instância manteve a glosa, apontando a falta de especificação do beneficiário dos
tratamentos realizados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000941/2010-13

ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em complemento aos recibos anteriormente apresentados, a contribuinte junta
declarações de fl. 67, onde é apontada como tendo sido a paciente dos tratamentos realizados, no
montante de R$15.110,00.
Em relação à despesa no valor de R$196,00, a contribuinte não apresentou
documentação complementar ao recibo de fl.18, que sequer consigna data de expedição, não
sendo possível afirmar que a despesa teria sido efetuada no ano-calendário 2008. Dessa feita, a
glosa dessa despesa deve ser mantida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$15.110,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Original